Tribunal: TJDFT
Processo: 0733467-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733467-88.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALLE HAIDAR FILHO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO K DA SQS 315 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ ALLE HAIDAR FILHO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pela CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO K DA SQS 315: “O imóvel descrito como Apartamento 403, do Bloco K, da SQS-315 de propriedade do executado JOSE ALLE HAIDAR FILHO, de matrícula n.o 77104, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, foi arrematado por MATHEUS XIMENES FEIJÃO GUIMARÃES, pelo valor de R$ 1.486.000,00. Consta da matrícula do imóvel anexada no ID 133475203, que sobre o bem pendem os seguintes ônus: a) R.12: Hipoteca tendo por credor Banco do Brasil S/A, quanto ao débito de R$ 1.509.451,05; c) R.15: Hipoteca tendo por credor Banco do Brasil S/A, quanto ao débito de R$ 1.805.099,00; R.18, d) R.18: Penhora no processo no 20104.01.1.047708-3, em curso na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, em razão da dívida de R$ 2.056.464,19 e) R.19: Penhora no processo no 0000577-97.2014.8.07.0007, em curso na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga/DF, em razão de dívida no valor de R$ 110.216,45. No entanto, a referida penhora foi desconstituída pela decisão de ID 35823451 proferida naqueles autos. No caso dos autos, tratando-se de execução de débito condominial, este terá preferência sobre as demais dívidas, por se tratar de obrigação propter rem. Inclusive, dispõe a súmula 478 do STJ que "na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". Esclareço, portanto, ao arrematante, que o produto da arrematação em tese será destinado inicialmente para a quitação do presente débito exequendo. Eventual saldo remanescente será destinado ao credor hipotecário, no caso o Banco do Brasil. Por fim, havendo crédito residual, este será transferido ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, em razão do registro de penhora constante na matrícula do imóvel (R.18). Certifique, a secretaria, quanto à intimação do credor com penhora anterior (R18 - Vidralle Vidros - processo n.o 20104.01.1.047708-3 - 1a VETECA - atual processo n.o 0011313- 95.2014.8.07.0001), nos termos do art. 889, inc. V, do CPC. Não tendo havido intimação, dou à presente decisão força de ofício, para ser encaminhado aos autos n.o 0011313-95.2014.8.07.0001, solicitando àquele Juízo a intimação do credor quanto à arrematação aqui ocorrida, para que, caso queira, se manifeste nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, e decorrido o prazo, retornem conclusos para decisão quanto à arrematação e ao pleito de prazo para pagamento formulado pelo arrematante.” O Agravante sustenta (i) que o imóvel foi avaliado por R$ 1.900.000,00, quando os documentos dos autos comprovam que o seu valor de mercado é superior a R$ 2.100.000,00; (ii) que a matéria não está preclusa porque não tinha advogado constituído nos autos; (iii) que o imóvel foi arrematado em segunda praça por R$ 1.425.000,00, quantia correspondente a 67% do seu valor, o que caracteriza preço vi, questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo juiz; e (iv) que valor do imóvel é vinte vezes superior à dívida, o que mostra a desproporcionalidade da sua alienação judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para declarar nulo o leilão e o edital, bem como a arrematação que ocorreu em 2a Praça, pelos fatos e fundamentos supramencionados, em especial preço vil, ausência de proporcionalidade e razoabilidade e erro grosseiro na avaliação quando comparado com o valor de mercado do bem como por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo o que se falar em preclusão;”. Preparo recolhido (IDs 39970994 e 39973259). É o relatório. Decido. O fato de que o Agravante não estava representado nos autos ao tempo da avaliação não impede a sedimentação do fenômeno preclusivo, presente o disposto nos artigos 346 e 507 do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 891 do Código de Processo Civil, só se considera preço vil aquele inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. A desproporção entre o valor da dívida e o valor do imóvel expropriado não induz nulidade. Desproporção dessa natureza poderia em tese autorizar a substituição por outro bem indicado pelo Agravante, porém não autoriza invalidar alienação judicial depois de preclusa a penhora. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito do Agravante. Também não se divisa risco de dano, tendo em vista que no feito de origem foi proferida a seguinte decisão: “Aguarde-se o julgamento do agravo.” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator